Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723416-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA CAPUTO LABOISSIERE, GIOVAN PAIM BULSING EMBARGADO: FREDERICO GUELBER CORREA, JULIANA RAVAZZI ESTRELA CORREA, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO, CARLA CAPUTO LABOISSIERE, GIOVAN PAIM BULSING D E S P A C H O Diante da inconsistência do Sistema do Processo Judicial Eletrônico, defiro tão somente a prorrogação de prazo até o dia 4.7.2024. Aguarde-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator